Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710381-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: REINALDO OSCAR DE FREITAS MUNDIM LOBO REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pelo autor/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não conceder a equiparação de subsídios entre os cargos públicos de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e Delegado da Polícia Federal ofende o entendimento consolidado no enunciado no 37 de Súmula Vinculante de Jurisprudência, em ofensa aos artigos 5o, caput, art. 39, § 1o e art. 144, § §1o e 4o todos da CRFB. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Os artigos 5o, caput, art. 39, § 1o e art. 144, § §1o e 4o da CRFB não foram objetos de debate no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Por tais razões, não merece seguimento o Recurso Extraordinário por ausência do prequestionamento explícito. Ademais, a pretensão recursal da parte recorrente tem como pressuposto a revisão de fatos e provas, eis que quer ver “declarado” que o autor, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal de Classe Especial do DF deve ter seus subsídios fixados de forma igual ao de Delegado de Polícia Federal de Classe Especial, de modo que a majoração dos seus proventos será realizada posteriormente, por meio de lei, o que implica alterar a conclusão fática da Turma Julgadora, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser ente da federal o recorrente, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “constitucionalidade da equiparação de subsídios entre os cargos públicos de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e Delegado da Polícia Federal”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF. Brasília, 16 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal